Tribunal: TJBA
Processo: 8035347-57.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8035347-57.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: TATIANE PEREIRA DE SANTANA Advogado(s): IVAN ISAAC FERREIRA FILHO, EUSEBIO DE OLIVEIRA CARVALHO FILHO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA JUDICIAL REALIZADA POR MÉDICO DO TRABALHO. NECESSIDADE DE ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DETERMINAR A ELABORAÇÃO DE NOVO LAUDO PERICIAL POR MÉDICO PSIQUIATRA. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pela Segurada em face de sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária, com fundamento na ausência de nexo causal entre a patologia e a atividade laboral, conforme laudo pericial produzido. A Apelante alega, em preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa, argumentando que a perícia judicial, realizada por médico do trabalho, não analisou adequadamente as enfermidades de ordem psiquiátrica, que constituem a causa principal de sua incapacidade. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal cinge-se à análise da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da não realização de perícia por médico especialista em psiquiatria, para aferir a incapacidade e o nexo causal decorrentes de transtorno mental alegadamente relacionado ao trabalho. III. Razões de decidir 3. A prova pericial em ações acidentárias que envolvem transtornos mentais deve ser realizada por profissional com conhecimento técnico específico para avaliar a complexidade da condição do segurado. A ampla defesa e o contraditório, garantias constitucionais, exigem que a produção probatória seja completa e adequada para o justo deslinde da causa. 4. No caso concreto, a petição inicial foi instruída com relatórios e atestados médicos que diagnosticam a Apelante com "Transtorno depressivo recorrente" (CID F33.1), indicando a preexistência de um quadro clínico de natureza psiquiátrica. O laudo judicial, embora tenha reconhecido o diagnóstico de transtorno depressivo, foi elaborado por perito com especialidade em ortopedia e medicina do trabalho, o qual se concentrou nas queixas ortopédicas e não aprofundou a análise sobre a patologia psiquiátrica e sua relação com as condições de trabalho descritas. 5. A ausência de uma avaliação por especialista em psiquiatria comprometeu a análise do nexo de causalidade entre o ambiente laboral e o desenvolvimento ou agravamento da doença mental, configurando cerceamento de defesa. A complexidade dos transtornos mentais exige um exame clínico detalhado por profissional da área, sendo insuficiente a análise por médico de outra especialidade para afastar ou confirmar a origem ocupacional da doença. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa. Tese de julgamento: "1. Configura cerceamento de defesa, em ações que visam à concessão de benefício acidentário por transtorno mental, a realização de perícia judicial por médico não especialista em psiquiatria, quando a controvérsia envolve a análise da incapacidade e do nexo de causalidade de patologia desta natureza. 2. A anulação da sentença é medida que se impõe para garantir a produção de prova pericial adequada e completa, assegurando o devido processo legal." Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, LV, da Constituição Federal; Art. 479 do Código de Processo Civil; Art. 19 da Lei nº 8.213/91. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8035347-57.2024.8.05.0080, em que figuram como apelante TATIANE PEREIRA DE SANTANA e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ANULAR A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, DETERMINANDO A ELABORAÇÃO DE NOVO LAUDO PERICIAL POR MÉDICO PSIQUIATRA, nos termos do voto da relatora.